Tribunal: TJDFT
Processo: 0015490-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015490-52.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL acerca da petição de ID: 62330023, apresentada pelo exequente, na qual informa que a sucessora do substituído JOSÉ MARIA SOARES renuncia ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, optando assim pelo pagamento de seu crédito via RPV. Brasília, 21 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR